Tribunal: TJSP
Processo: 0018392-70.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo em execução – Remição da pena pelo estudo por conta própria em razão da aprovação parcial no exame ENEM – Deferimento – Pretensão objetivando, preliminarmente, a nulidade da r. decisão objurgada por ausência de apreciação de pedido de diligência ministerial – A preliminar arguida confunde-se com o mérito e, como tal, será apreciada – No mérito, postula a cassação do benefício –

Ementa:
Agravo em execução – Remição da pena pelo estudo por conta própria em razão da aprovação parcial no exame ENEM – Deferimento – Pretensão objetivando, preliminarmente, a nulidade da r. decisão objurgada por ausência de apreciação de pedido de diligência ministerial – A preliminar arguida confunde-se com o mérito e, como tal, será apreciada – No mérito, postula a cassação do benefício – Inadmissibilidade – Interpretação extensiva in bonam partem dos artigos 126 e 128 da Lei de Execução Penal e 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – Precedentes do STJ e deste Colegiado. Recurso não provido.